Tribunal: TJES
Processo: 5020850-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020850-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIANO CARIBE PINHEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020850-84.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO:

FABIANO CARIBE PINHEIRO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, por não ter sido demonstrada o requisito da repercussão geral na espécie, destacando-se, à época, que a decisão combatida observou a necessária fundamentação de suas conclusões, mesmo que sucintamente, respeitando a regra constitucional do art. 93, IX, da CF.

Em suas razões, o agravante pontua que a inadmissão do recurso extraordinário não foi acertada, pois presente na hipótese os requisitos da repercussão geral, do prequestionamento e a usurpação da competência para apreciação da existência de repercussão geral do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De saída, necessário rememorar que, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmitir seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial, baseada em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, deve ser atacada por agravo interno, nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do CPC.

Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (
STF.

ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017
)

Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque:

Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).

Quanto às razões invocadas pelo agravante para modificação da decisão agravada, vê-se que as mesmas se traduzem em simples tentativa de rediscussão dos fatos, deixando aquele de demonstrar os requisitos para conhecimento do recurso extraordinário, em especial a existência de repercussão geral e de prequestionamento das matérias constitucionais que fundamentam o remédio extremo.

No detalhe, vislumbro que o agravante aduz questionamentos que extrapolam as questões afetas ao agravo, pois o atual Código de Processo Civil não estabeleceu ao tribunal
a quo
a atribuição de julgar o recurso extraordinário, exercendo apenas o juízo de admissibilidade sobre ele.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim,
data da assinatura eletrônica
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Presidente da 4ª Turma Recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)